Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante de paciente, acusado de tráfico de drogas, em prisão preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a gravidade do crime, os indícios de autoria e materialidade, e a reincidência específica do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente na prática de tráfico de drogas e na reincidência específica do paciente.
A fase inicial do processo, sem apresentação de denúncia, não afasta os indícios de autoria e materialidade constantes do auto de prisão em flagrante e nos depoimentos dos agentes policiais.
A quantidade apreendida de entorpecentes (4,21g de maconha) não desconfigura, por si só, o crime de tráfico, especialmente diante de elementos adicionais que indicam a prática delitiva.
A prisão preventiva visa evitar a reiteração criminosa, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas, conforme disposto nos arts. 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal.
As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem sobre os fundamentos que justificam a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos de reincidência específica e indícios robustos de autoria e materialidade do crime.
A quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando associada a outros elementos que apontam para a mercancia de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 954.522/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2023.